Tribunal: CARF
Processo: 12448.725981/2014-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO DE ANDRADE COUTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.725981/2014-35
ACÓRDÃO
1202-002.252 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEVAN MARINE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
CUSTOS
E
DESPESAS
NÃO
COMPROVADOS.
VALOR
RELEVANTE.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. CABIMENTO.
A não comprovação de custos e/ou despesas em montante significativo
perante o resultado da pessoa jurídica implica na desclassificação da
escrituração e a apuração do resultado por arbitramento.
LUCRO ARBITRADO. APRESENTAÇÃO POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada
pela apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos
imprescindíveis para a apuração do crédito tributário que, após regular
intimação, deixaram de ser exibidos durante o procedimento fiscal (Súmula
CARF no 59)

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2010
CSLL.PIS. COFINS. AUTUAÇÃO REFLEXA.
Por se tratar de autuação reflexa, aplicam-se aos lançamentos decorrentes
o resultado do julgamento relativamente ao tributo tido como principal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade do lançamento e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 2456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.252 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725981/2014-35
2

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os(a) Conselheiros(a) Maurício Novaes
Ferreira, André Luis Ulrich Pinto, José André Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honório
Rodrigues da Costa, Liana Carine Fernandes de Queiróz e Leonardo de Andrade Couto (Presidente
e Relator).

RELATÓRIO
Trata o presente de Autos de Infração do IRPJ (fls. 682/692), CSLL (fls. 693/702),
Cofins (fls. 703/708) e PIS (fls. 709/714), referentes ao ano-calendário de 2010 e formalizados em
17/10/2014; nos montantes de R$ 5.786.573,45; R$ 1.747.299,79; R$ 528.242,40 e R$ 150.087,50;
aí incluídos multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora.
De acordo com o Termo de Verificação (fls. 662/681), a interessada contabilizou
diversas despesas que não foram comprovadas, assim resumidas pela decisão recorrida:
1)
Multa contratual supostamente devida à Petrobras:
-
o valor declarado na referida DIPJ a título de despesa dedutível com multa
foi de R$ 7.438.685,21, que representa 62% do total das despesas operacionais declaradas (linha
33, ficha 5A, R$ 12.016.312,63).
-
O contribuinte solicitou 2 prorrogações de prazo (petições de 12/02/2014 e
21/02/2014, reintimado pelo TIF de 19/02/2014) para finalmente se dignar a responder em
petição de 25/02/2014 que se trata de multa contratual aplicada pela Petrobrás. O contribuinte
afirmou que (sic) “o valor refere-se ao não cumprimento do item 2.2.1 do contrato
2050.0051553.09.2 (...) aproveitamos para corrigir o valor da multa contratual mencionado no
Termo de intimação para R$ 7.116.361,67”.
-
Do razão contábil (doc 2), extrai-se a seguinte informação: “multa por atraso
na entrega da plataforma – Petrobrás”. Das notas fiscais de serviços (doc 3) apura-se que o
Fiscalizado prestou (sic) “serviços de sondagem – perfuração marítima na unidade Sevan Driller”. A
princípio, com base na documentação apresentada, a obrigação do contribuinte consubstanciava-
se em prestar serviços e não fornecer equipamentos.
Fl. 2457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.252 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725981/2014-35
3
-
Restou inexplicada e não comprovada a despesa com a referida multa pelo
atraso na entrega da sonda, mormente porque o contrato entre Fiscalizado e Petrobrás, elemento
de prova indispensável, deixou de ser apresentado.
- Mediante Termo de Intimação Fiscal de 03/07/2014 foi mais uma vez esclarecido
que exigia-se a apresentação de todos os contratos vigentes entre o Fiscalizado e Petrobrás. Em
petição de 11/07/2014, o contribuinte afirmou que (sic, grifos nossos) “em relação ao pedido de
apresentação do contrato firmado com a Petrobrás, importante esclarecer que por questões
pactuadas entre as partes, devemos requerer previamente para a Petrobrás autorização para tal
apresentação”.
- Relatório de Medição emitido pela Petrobrás e juntado pelo contribuinte em
11/07/2014 informa que o contrato em voga que deixou de ser apresentado atinge o montante de
R$371.233.915,80 e tem validade de 12/06/2010 a 09/06/2016. À vista dos enormes valores
torna-se desnecessário discorrer sobre a importância de sua apresentação.
- Sob o aspecto contábil, cumpre destacar que o Fiscalizado não recolheu qualquer
importância a título de multa. O contribuinte assim descreveu o anexo 3 à petição de 25/02/2014 :
(sic) “planilha de memória de cálculo referente à penalidade no atraso da entrega da plataforma e
notas fiscais cujos recebimentos foram abatidos pela multa contratual”. O pagamento que o
Fiscalizado receberia da Petrobrás foi diminuído pelo valor da multa contratual ora examinada. A
consequência lógica foi a diminuição indevida da base de cálculo dos tributos incidentes sobre a
receita bruta, que no caso daqueles administrados por esta Receita Federal do Brasil são o PIS e a
COFINS.
2)
Despesas com combustíveis escrituradas no conta 4.1.1.04.21:
-
mediante TIF de 11/09/2013 foi exigido do contribuinte que apresentasse
documentação de suporte, hábil e idônea, de lançamentos ali relacionados.
-
A resposta de 20/11/2013 reputou-se incompleta e imprecisa porque as
respectivas Notas Fiscais de apoio indicam que o Fiscalizado adquiriu as mercadorias ali descritas,
restando inexplicado o motivo de a contrapartida ter sido efetivada à conta 1.1.2.02.01 –
INTERCOMPANY A RECEBER.
-
(...) Frise-se que não foram comprovados o efetivo pagamento, tampouco o
efetivo emprego do produto na consecução do objeto social do Fiscalizado.
-
O rol de lançamentos contábeis pendentes de comprovação documental
alcança o montante de R$493.166,89 (...);
3)
Despesas com viagens :
-
mediante TIF de 22/04/2013 e TIF de 22/05/2013 foi exigido do contribuinte
que apresentasse documentação de suporte, hábil e idônea, de lançamentos ali relacionados
referentes a despesas escrituradas na conta 4.1.1.04.12 - OFF SHORE – VIAGENS E ESTADIAS e na
conta 4.2.1.04.24 - VIAGENS E ESTADIAS.
Fl. 2458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.252 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725981/2014-35
4
-
Em petições de 07/05/2013 e 13/06/2013, o contribuinte apresentou apenas
parte do que lhe foi exigido. Foram apresentadas faturas simples descritivas dos supostos serviços,
mas não há qualquer nota fiscal emitida pelos estabelecimentos hoteleiros ou companhias aéreas.
Também não restou demonstrada a pertinência de cada despesa, ou seja, a relação jurídica entre
o viajante e o Fiscalizado e o propósito de cada viagem.
-
Após sucessivos pedidos de prorrogação de prazo para atendimento, no dia
03/07/2014 o contribuinte apresentou 01 (um) disco óptico e o respectivo relatório de
autenticação gerado pelo sistema SVA – Sistema Validador de Arquivos digitais. Em desacordo
com o instruído anteriormente, o contribuinte não se deu ao trabalho de redigir uma petição que
informasse do que se tratava o conteúdo da mídia. Exame conduzido pela Autoridade Fiscal
revelou que cuidavam-se de imagens digitais de faturas simples de serviços de viagem e estadias e
de registros de empregados que supostamente viajaram a serviço do Fiscalizado. Não foram
encontrados os demais documentos exigidos, a saber as notas fiscais de serviço e informação
sobre o liame da viagem com o objeto social empreendido.
-
Por essa razão todas as despesas representadas pelos lançamentos
contábeis relacionados em anexo aos Termos de Intimação Fiscal de 22/04/2013 e 22/05/2013
reputam-se não comprovadas. O total de despesas de viagem não suficientemente comprovadas
alcançou o somatório de R$320.312,09;
4)
Despesas com empresa especializada na obtenção de visto de trabalho para
estrangeiros:
-
O Termo de Intimação Fiscal de 18/03/2014 se prestou a exigir a
apresentação de documentação de suporte a lançamentos contábeis referentes a despesas com
Planet Visas.
-
Em petição de 03/04/2014 o contribuinte apresentou as notas fiscais dos
serviços. O Termo de Intimação de 13/05/2014 prestou-se a comunicar ao contribuinte que a
documentação apresentada reputava-se insuficiente porque não havia sido comprovado o efetivo
pagamento à Planet Visas nem havia sido comprovada a pertinência da despesa com a consecução
do objeto social do contribuinte já que não se acostou qualquer documento que indicasse o rol de
trabalhadores beneficiados e quem os contratou (i.e., o Fiscalizado ou seu congêre offshore).
- Embora o contribuinte alegue que não aproveitou as despesas, em sua DIPJ ND
0001322152 , Ficha 05A – Despesas Operacionais, Linha 4 - Prestação de Serviço por Pessoa
Jurídica , consta o valor de R$ 644.420,53 e nenhuma parcela foi declarada como não dedutível.
- Aproveitando ou não a despesa, é dever do contribuinte comprovar
documentalmente a forma de pagamento e a origem dos recursos utilizados para liquidação, o
que não ocorreu.
A ausência de comprovação de despesas em montante significativo implicou na
desclassificação da escrituração e arbitramento do lucro. Outra razão para esse procedimento
Fl. 2459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.252 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725981/2014-35
5
seria a confusão entre direitos e obrigações da autuada e sua congênere estrangeira assim
descrita no TV:
Por exemplo, a Nota Fiscal Eletrônica no 07 de 06/09/2010 emitida por Gaia
Noruega Ltda, CNPJ 05.486.989/0001-09, contra o Fiscalizado pelo fornecimento
de “fluído concentrado plagic” contém em seu rodapé a seguinte observação (sic)
“compra de material ou serviço para unidade Sevan Driller de responsabilidade da
empresa Sevan Drilling Ltd DI 10/1540928-0”. Há ainda carimbo aposto pelo
próprio fiscalizado no qual se lê “N1 Sevan Drilling”. Para que não se pense que foi
ledo engano, outra Nota Fiscal Eletrônica, esta de no 12 emitida em 29/10/2010,
por Gaia Noruega contra o Fiscalizado pela venda do mesmo produto contém
observação semelhante em seu rodapé, alterando-se apenas o no da DI para
10/1908336-2. Sublinhe-se que consta da DIPJ na Ficha 60 – Identificação de
Sócios, Linha 01, o sócio SEVAN DRILLING RIG IX PTE LTD, sediada em Cingapura,
que detém 99,99% do capital total do Fiscalizado.
Devidamente cientificada (fl. 741/742), a interessada apresentou impugnação (fls.
746/784 com documentação de fls. 785/2292) onde alega em apertada síntese:
-
A apuração do resultado por arbitramento tem caráter de excepcionalidade
o que não se justificou no presente caso;
-
A impugnante colaborou com a Fiscalização;
-
A ausência do contrato com a Petrobras não poderia desnaturar toda a
escrituração da reclamante pois os demais documentos relacionados ao negócio teriam sido
apresentados;
-
O lançamento é nulo pois feito em desacordo com as determinações do art.
530, do RIR.
-
Afirma que apresenta na impugnação a documentação comprobatória das
despesas questionadas;
-
Não há a suscitada confusão entre as despesas da impugnante e da offshore
Sevan Drilling Ltd. As notas fiscais mencionadas pelo Fisco se referem a mercadorias adquiridas
pela impugnante que suportou o ônus dessas aquisições; e:
-
Não cabe o acréscimo do valor da multa na base de cálculo do lucro
arbitrado pois esse montante, ao contrário do afirmado, pela autoridade lançadora, não foi
excluído da receita bruta.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento apreciou a impugnação em
20/06/2017 (fls. 2299/2324) e considerou-a parcialmente procedente. Entendeu que, de fato, o
valor da multa imposta pela Petrobras não poderia compor a base de cálculo do lucro arbitrado. A
decisão consubstanciou-se na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 2460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.252 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725981/2014-35
6
Ano-calendário: 2010
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Não provada violação das disposições contidas no art. 142 do CTN, tampouco dos
artigos 10 e 59 do Decreto no. 70.235, de 1972, e não se identificando qualquer
outro vício insanável, não há que se falar em nulidade do lançamento. Meras
incorreções nos valores lançados não geram nulidade do ato de lançamento,
devendo ser corrigidas de ofício pela autoridade julgadora.
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO.
Devem ser excluídas da receita bruta as importâncias cuja omissão indireta não
foi comprovada no curso do procedimento fiscal.
ARBITRAMENTO DE LUCRO.
Cabível o arbitramento de Lucro quando o contribuinte, mesmo após várias
intimações, deixa de apresentar os documentos que dão amparo a escrituração
comercial e fiscal.
ARBITRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste arbitramento condicional. O ato administrativo de lançamento
regularmente constituído não pode ser modificado pela apresentação a posteriori
da documentação não apresentada no momento da Fiscalização.
AUTOS REFLEXOS - CSLL - PIS - COFINS.
O decidido no mérito do IRPJ repercute na tributação reflexa, mantendo-se o
lançamento.
Devidamente cientificada (fls. 2333/2336), o sujeito passivo interpôs recurso
voluntário ao CARF (fls. 2347/2386, com documentação de fls. 2387/2445) ratificando em essência
as razões expedidas na peça impugnatória e reclamando pelo exame dos documentos
apresentados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo de Andrade Couto – Relator
O recurso é tempestivo e preenche as demais condições de admissibilidade motivo
pelo qual dele conheço.
Em sede de preliminar, a recorrente sustenta a nulidade do feito pois, aduz, o
arbitramento teria sido feito contrariamente às determinações do art. 530, do RIR. A meu ver, a
correção da apuração pelo lucro arbitrado é questão de mérito e será tratada como tal.
Fl. 2461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.252 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725981/2014-35
7
Não está sob questionamento a excepcionalidade de apuração do resultado pelo
arbitramento. Cabe analisar se, no caso sob exame, essa circunstância se faz presente.
Alega o sujeito passivo que teria colaborado com a ação fiscal. Transcreve-se parte
do TVF sobre essa questão (destaques acrescidos):
(....)
Devido a sucessivos pedidos de prorrogação de prazo para apresentação de
documentos e reintimações para cumprimento de exigências fiscais, a Ação Fiscal
prolongou-se, mas foi observado rigorosamente o direito do contribuinte em
peticionar e apresentar os documentos de que dispusesse.
(....)
Mediante Termo de Intimação Fiscal de 13/05/2014 o contribuinte foi
comunicado que apesar de os referidos DACONs terem sido transmitidos ainda
assim havia diferença de receita bruta em comparação com a declarada em DIPJ.
Foi exigido que explicasse as incongruências.
Em petição apócrifa de 23/05/2014 o contribuinte reconheceu a divergência de
receitas entre DACONs mensais e DIPJ do ano-calendário de 2010.
Mediante TIF de 26/05/2014 foi exigido que o contribuinte fizesse constar a
firma de seus representantes legais nas petições que apresenta. Foi exigida
apresentação de planilha com apuração completa e correta do PIS e da COFINS
que deveriam constar dos respectivos DACONs. É exigida planilha com razão
contábil da Linha 17 da Ficha 04A da DIPJ (Custo dos Bens e Serviços Vendidos).
Em petição de 17/06/2014 o contribuinte afirmou ter anexado disco óptico no
qual se encontram gravadas as imagens digitais da documentação exigida no
Termo de Intimação Fiscal de 26/05/2014.
Exame conduzido pelo Auditor-Fiscal concluiu que o disco óptico apresentado
encontra-se em branco, circunstância da qual o contribuinte é informado
mediante Termo de Intimação Fiscal de 20/06/2014.
Foi apresentado novo disco óptico anexo à petição de 02/07/2014 com a
apuração de PIS e COFINS ao longo de 2010. Ressalve-se que o contribuinte não
teve o zelo necessário de alinhar as colunas das tabelas apresentadas.
(....)
Apesar de intimado e reintimado diversas vezes, apesar de alertado sobre as
divergências existentes, o contribuinte foi incapaz de transmitir DIPJ e DACON
que estampassem a mesma Receita Bruta.
(....)
Pelas transcrições, verifica-se que a “colaboração” não foi tão efetiva como
suscitado. Quanto ao arbitramento decorreu da ausência de suporte documental de volume
significativo de despesas no montante de R$ 8.252.164,19 assim discriminados: Multa devida à
Fl. 2462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.252 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725981/2014-35
8
Petrobras (R$ 7.438.685,21); despesas com viagens (R$ 320.312,09) e despesas com combustíveis
(R$ 493.166,89).
Também contribuiu para o arbitramento a denominada confusão entre as
obrigações da recorrente e sua congênere estrangeira em funções de anotações feitas em algumas
notas fiscais dando a entender que a sócia estrangeira seria a efetiva adquirente. Essa confusão
também se aplicaria em relação à multa devida à Petrobras nos seguintes termos:
(...)
Outro exemplo de confusão encontra-se na dicotomia entre a informação extraída
no razão analítico da conta 4.2.1.04.15 – Multa Contratual de que houve “multa
por atraso na entrega da plataforma – Petrobrás” ao passo que das notas fiscais
de serviços (doc 3) apura-se que a obrigação do Fiscalizado restringiu-se à
prestação de (sic) “serviços de sondagem – perfuração marítima na unidade Sevan
Driller”. Ora, se obrigação do contribuinte consistia em prestar serviços, não se
encontra justificativa nos documentos acostados para que suportasse multa pela
falta ou atraso de fornecimento de equipamentos (plataforma), prejudicando a
correta apuração do lucro real.
(....)
De imediato, entendo que assiste razão ao sujeito passivo no sentido de que
simples anotações de controle interno nas notas fiscais não seriam suficientes para caracterizar a
suscitada confusão e endossar o arbitramento. Na mesma linha, abstraindo da questão probatória
que será analisada a seguir, não me parece razoável alegar confusão numa suposta dicotomia
entre o histórico do lançamento contábil e as notas fiscais para descaracterizar a imputação da
multa.
Por outro lado, no que se refere à comprovação das despesas os argumentos do
sujeito não merecem guarida.
Em primeiro lugar, não é correta a afirmativa de que a principal motivação do
arbitramento teria sido a não apresentação do contrato com a Petrobras, base da multa aplicada.
O valor da penalidade tida como não demonstrada representa de fato o montante mais
significativo das despesas glosadas, mas a desclassificação da escrita decorreu da não
apresentação de documentação comprobatória de todas as despesas questionadas pela
Fiscalização.
Em segundo lugar, não procede a afirmativa de que os documentos pertinentes
foram apresentados. Cabe transcrever o TV nessa questão:
Relativamente às despesas com combustíveis:
(.....)
A resposta de 20/11/2013 reputou-se incompleta e imprecisa porque as
respectivas Notas Fiscais de apoio indicam que o Fiscalizado adquiriu as
Fl. 2463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.252 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725981/2014-35
9
mercadorias ali descritas, restando inexplicado o motivo de a contrapartida ter
sido efetivada à conta 1.1.2.02.01 – INTERCOMPANY A RECEBER.
Considerando-se que o adquirente dos insumos foi o Fiscalizado e ele aproveitou
os respectivos custos, conforme estampado em sua escrita, não haveria sentido
em se contabilizar os dispêndios em contrapartida a uma conta cuja natureza é de
ativo (despesas reembolsáveis). Frise-se que não foram comprovados o efetivo
pagamento, tampouco o efetivo emprego do produto na consecução do objeto
social do Fiscalizado.
(....)
Quanto às despesas com viagens:
(....)
Em petições de 07/05/2013 e 13/06/2013, o contribuinte apresentou apenas
parte do que lhe foi exigido. Foram apresentadas faturas simples descritivas dos
supostos
serviços, mas
não
há
qualquer
nota
fiscal
emitida
pelos
estabelecimentos hoteleiros ou companhias aéreas. Também não restou
demonstrada a pertinência de cada despesa, ou seja, a relação jurídica entre o
viajante e o Fiscalizado e o propósito de cada viagem.
Mediante Termo de Intimação Fiscal de 27/03/2014 (item A) o contribuinte foi
cientificado das pendências.
Após sucessivos pedidos de prorrogação de prazo para atendimento, no dia
03/07/2014 o contribuinte apresentou 01 (um) disco óptico e o respectivo
relatório de autenticação gerado pelo sistema SVA – Sistema Validador de
Arquivos digitais. Em desacordo com o instruído anteriormente, o contribuinte
não se deu ao trabalho de redigir uma petição que informasse do que se tratava o
conteúdo da mídia. Exame conduzido pela Autoridade Fiscal revelou que
cuidavam-se de imagens digitais de faturas simples de serviços de viagem e
estadias e de registros de empregados que supostamente viajaram a serviço do
Fiscalizado. Não foram encontrados os demais documentos exigidos, a saber as
notas fiscais de serviço e informação sobre o liame da viagem com o objeto social
empreendido.
(...)
Já com relação à dedução da multa contratual, houve de fato recusa em apresentar
o contrato com a Petrobras, ainda que a recorrente tente negar tal fato. A cláusula de sigilo não
poderia ser oponível ao Fisco, nos termos do art. 195 do CTN, e o sujeito passivo assumiu
conscientemente o risco quanto aos efeitos da não apresentação.
Como bem atestado pela decisão recorrida, não se trata de mera ausência de um ou
outro documento fiscal. Trata-se da não apresentação de documentos (contratos) que explicavam
a relação das empresas envolvidas e que abrangiam aparentemente a maior parte das receitas e
despesas da impugnante.
Fl. 2464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.252 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725981/2014-35
10
O contrato com a Petrobras foi trazido na impugnação. Para atestar o quanto a não
apresentação desse documento à Fiscalização impactou o procedimento fiscal, a decisão recorrida
examinou algumas cláusulas do instrumento e concluiu:
(...)
As cláusulas acima exibidas nos permite concluir o quão necessário era o contrato
na análise procedida pela fiscalização. As dúvidas do Fisco no que tange a relação
entre as despesas questionadas e as atividades exercidas pela empresa, a
necessidade dos contratos para a comprovação dessas despesas e a relação entre
as empresas envolvidas com os lançamentos que faziam referência a
intercompany, off-shores e reembolsos mostram a sua razão de existir.
Não havia como a Fiscalização compreender e comprovar o interrelacionamento
existente entre a Petrobrás, a impugnante e a Sevan Drilling LTD sem os
contratos, além de esclarecimentos adicionais por parte da empresa fiscalizada.
Por todo o exposto, conclui-se que não só o contrato no 2050.0051553.09.2, mas
também os outros contratos firmados pela empresa e não apresentados, eram de
essencial importância para a comprovação e análise das despesas e receitas da
empresa autuada. Restou a Fiscalização o arbitramento, ante a falta de lastro das
informações fornecidas.
(.....)
O acórdão recorrido acrescenta que no registro ligado ao CNPJ a empresa autuada
foi aberta em 18/06/2008. Mais um indicativo da importância desses documentos, pois a
existência da empresa parece estar diretamente relacionada à celebração desses contratos de
prestação de serviços para a Petrobrás.
Sem a apresentação do contrato não houve como identificar com precisão as razões
de imputação da multa e, dessarte, acatar a dedução.
Quanto ao arbitramento, transcreve-se o dispositivo que trata da matéria:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando:
(....)
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável
para:
b) determinar o lucro real;
III- o contribuinte deixar de apresentar a autoridade tributaria os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art.527
Fl. 2465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.252 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725981/2014-35
11
A não apresentação dos documentos solicitados, de importância crucial ao
procedimento fiscal conforme acima relatado, implicou no correto enquadramento do feito no
inciso III supra. Na mesma linha, o volume de despesas não comprovadas em relação ao montante
declarado macula indelevelmente a escrituração da recorrente tornando-a imprestável para
apuração do lucro real nos termos do inciso II.
No que tange à apresentação de documentos na fase impugnatória, é iniciativa que
não tem o condão de elidir o arbitramento efetuado. A Súmula CARF no59, de obediência
obrigatória nesse colegiado, é taxativa:
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis
para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de
ser exibidos durante o procedimento fiscal.
Do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto

Fl. 2466
DF CARF MF
Original